Tribunal: TJBA
Processo: 8048977-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8048977-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DENILTON TAVARES DE SOUZA

IMPETRANTES: ALEXANDRE DUTRA (OAB/SP 218.855) E HANS VICTOR MAGALHÃES ZABOT

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA

RELATORA: DES.ª IVONE BESSA RAMOS

A/E

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de DENILTON TAVARES DE SOUZA, custodiado preventivamente desde 05.07.2024, acusado da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e ameaça contra Paulo César Herculano Alves e Jocineide dos Santos Nogueira, ocorridos em 29.03.2024.

2. Prisão preventiva decretada em 26.04.2024 com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se houve excesso de prazo para reavaliação da custódia cautelar nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir

4. Decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada, com base em elementos objetivos que demonstram a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
empregado pelo paciente na tentativa de homicídio mediante múltiplos golpes de faca, a personalidade violenta evidenciada pelo histórico de violência doméstica e a fuga do distrito da culpa por longo período.

5. Predicativos pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão de afastar a custódia preventiva quando presentes os pressupostos legais para sua imposição, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. Prazo nonagesimal do artigo 316, parágrafo único, do CPP não possui caráter peremptório, sendo sua inobservância insuficiente para determinar a revogação automática da prisão preventiva, conforme tese firmada pelo STF (SL 1.395/SP).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
H
abeas
C
orpus
parcialmente concedida. Determinação ao juízo de origem para proceder nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação em dados concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar. 2. A inobservância do prazo de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias justifica a determinação para reexame da custódia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15.10.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 197.493/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, RHC 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8048977-95.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Alexandre Dutra, em favor de DENILTON TAVARES DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova-BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CO
NCEDER parcialmente a Ordem de
Habeas Corpus
, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie a prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora